Tribunal: TJMT
Processo: 1035211-23.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035211-23.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSIVALDO BATISTA DA SILVA - CPF: 120.547.824-83 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CESSÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL. SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que declarou a inexistência de débito, determinou a exclusão de restrição creditícia e condenou empresa cessionária de crédito ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito por dívida desconhecida pelo consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes quando comprovada a existência de anotações restritivas legítimas e preexistentes em nome do consumidor, ainda que excluídas posteriormente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura, em regra, dano moral presumido. Contudo, a existência de restrição legítima preexistente afasta o dever de indenizar, garantindo-se apenas o direito ao cancelamento da anotação irregular, conforme a Súmula 385 do STJ.

4. O conjunto probatório demonstrou que, tanto no momento da inclusão da restrição indevida quanto na data do ajuizamento da ação, o consumidor possuía outras negativações ativas e legítimas, as quais foram baixadas apenas em momento posterior.

5. A exclusão posterior das anotações preexistentes não afasta a incidência da Súmula 385 do STJ, pois a aferição da ofensa moral deve considerar a situação do consumidor no exato momento da inscrição irregular, ocasião em que já ostentava a condição de inadimplente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A existência de anotação restritiva legítima e preexistente em nome do consumidor afasta a configuração do dano moral decorrente de inscrição indevida posterior, nos termos da Súmula 385 do STJ, sendo irrelevante para a caracterização do abalo extrapatrimonial a exclusão da negativação pretérita em data superveniente à nova restrição ou ao ajuizamento da demanda.

Dispositivos relevantes citados: Artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95; Artigo 489, §1o, VI, e Artigo 86 do Código de Processo Civil; Súmula 385 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AREsp
00000000000002926252, Rel. Ministro Raul Araújo, julgado em 30/01/2026. STJ, REsp 2.160.941/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 05/11/2024. Turma Recursal Cível de MT, N.U 1002738-73.2025.8.11.0037, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma, julgado em 14/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1035211-23.2025.8.11.0002

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

Recorrido
: JOSIVALDO BATISTA DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JOSIVALDO BATISTA DA SILVA ajuizou reclamação em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. Noticiou que: a) foi surpreendido com a inscrição indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, no valor de R$ 4.542,37, por determinação da requerida; b) jamais firmou qualquer contrato com a reclamada ou com a instituição por ela indicada, desconhecendo a dívida que originou a negativação; c) a restrição indevida lhe causou constrangimentos e danos morais, configurando responsabilidade objetiva da fornecedora. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito objeto da inscrição; b) a exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito; c) o pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) caracterizada a relação de consumo, procedeu-se à inversão do ônus da prova; b) a requerida não demonstrou a existência de relação jurídico-negocial direta com o reclamante nem comprovou a regularidade da cessão de crédito perante o consumidor, tornando a negativação indevida; c) não havia inscrição preexistente ativa no momento da propositura da ação, afastando a aplicação da Súmula 385 do STJ; d) configurado o dano moral
in
re

ipsa
, fixou a indenização em R$ 3.000,00, corrigida pelo IPCA a partir do arbitramento e acrescida de juros moratórios pela taxa SELIC contados a partir do evento danoso (10/10/2021); e) sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o autor possuía outras inscrições nos cadastros do SCPC à época da negativação realizada pela recorrente, o que atrai a aplicação da Súmula 385 do STJ e afasta o dano moral;
b
) a sentença descumpriu o enunciado sumular;
c
) as inclusões realizadas representam o exercício regular de direito, consistente em informar a real situação de inadimplência do devedor. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais; b) eventualmente, reduzir o quantum indenizatório fixado.

Embora tenha sido intimada (ID/PJe2 344670851) a parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Restrições preexistentes descaracterizam o dano moral, pois quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS).

Nesse sentido, destaca-se a Súmula 385 do STJ, bem como decisões proferidas em sede de Recursos Repetitivos:

“(...) 2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ// REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE T
ARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016)”

No caso concreto, o extrato do SCPC juntado com a contestação (ID/PJe2 344670438) demonstra que,
a anotação promovida pela
reclamada
possui
data de inclusão em 03/09/2024
, ao passo que as anotações vinculadas à
LOJAS CEM
somente foram
excluídas em 10/09/2025
.

Desse modo,
quando
ocorreu a inclusão da restrição pela ATIVOS S.A., ainda estavam ativas as negativações anteriormente registradas
pela
LOJAS CEM, evidenciando a existência de anotação restritiva preexistente e contemporânea à inscrição discutida.

Acrescente-se que, na data da distribuição da presente ação (08/09/2025), as referidas anotações da LOJAS CEM ainda permaneciam ativas, visto que sua
s
exclus
ões
ocorr
am
apenas em 10/09/2025, ou seja, posteriormente ao ajuizamento da demanda.

Assim, verifica-se que, tanto no momento da inclusão da anotação promovida pela reclamada quanto no ajuizamento da ação, o nome da parte autora já se encontrava negativado por registros anteriores, circunstância relevante para a análise do alegado dano moral.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO IRREGULAR. DANO MORAL IN RE IPSA. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO REGULAR ANTERIOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL. INSCRIÇÃO REGULAR POSTERIOR. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. Ação de compensação de danos morais e declaratória de inexigibilidade de débitos da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 22/3/2024 e concluso ao gabinete em 9/8/2024. 2. O propósito recursal consiste em dizer se caracteriza dano moral a irregular anotação em cadastro de proteção ao crédito quando existente legítima inscrição posterior. 3. O Direito do Consumidor, como ramo especial do Direito, possui autonomia e lógica de funcionamento próprias, notadamente por regular relações jurídicas especiais compostas por um sujeito em situação de vulnerabilidade. Toda legislação dedicada à tutela do consumidor tem a mesma finalidade: reequilibrar a relação entre consumidores e fornecedores, reforçando a posição da parte vulnerável e, quando necessário, impondo restrições a certas práticas comerciais. 4. Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito caracteriza dano moral in
re

ipsa
, salvo quando preexistente legítima inscrição (Súmula 385/STJ). Precedentes. 5. Na espécie, examina-se hipótese em que a inscrição legítima não é preexistente, mas sim posterior à anotação irregular de que se está a tratar, o que afasta a incidência da Súmula 385/STJ. 6. Deve-se examinar a situação do consumidor no exato momento da inscrição irregular. Se, neste instante, já havia anotação legítima anterior, não pode o consumidor alegar que teve sua dignidade, honra e respeito violados, pois devedor já era. Por outro lado, se, no momento da inscrição irregular, não havia qualquer anotação legítima anterior, inquestionavelmente estará caracterizado o dano moral in
re

ipsa
, nos termos da jurisprudência desta Corte, sendo irrelevante o fato de existirem anotações legítimas em momento posterior. 7. A irregular anotação em cadastro de proteção ao crédito quando existente legítima inscrição posterior caracteriza dano moral in
re

ipsa
. 8.
Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, pois, no momento da inscrição aqui discutida, não existia legítima anotação anterior do nome do consumidor em cadastrado de proteção ao crédito
. 9. Recurso especial provido para restabelecer a sentença." (REsp n. 2.160.941/SP, relatora Ministra Nome, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/11/2024,
DJe
de 8/11/2024)

(...) No caso dos autos, o acórdão recorrido consignou que, na data da inscrição objeto da presente ação, já existiam outras anotações em órgãos de proteção ao crédito. Por conseguinte, a posterior exclusão de tais anotações, por si só, não impede a incidência da Súmula n. 385/STJ. Diante do exposto, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, c, do RISTJ, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial, para afastar a condenação à indenização por danos morais. Por fim, considerando a sucumbência recíproca, a verba honorária ser distribuída proporcionalmente entre as partes, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, observando-se o proveito econômico obtido por cada uma delas e, ainda, eventual concessão de gratuidade da justiça. Publique-se. Brasília, 28 de janeiro de 2026. (STJ -
AREsp
: 00000000000002926252, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/01/2026, Data de Publicação: DJEN 30/01/2026).

A propósito:

(...) 6. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes é ilegítima quando não comprovada a contratação. Contudo, se houver restrição preexistente legítima, aplica-se a Súmula 385 do STJ, afastando o dever de indenizar por dano moral. 7. Constatada nos autos a existência de anotação preexistente, ainda que posteriormente excluída, incide a referida súmula, restringindo a condenação ao reconhecimento da inexistência do débito, sem reparação moral. (...)
(N.U 1002738-73.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, GABINETE 3. TERCEIRA TURMA, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 16/10/2025)

Dessa forma, a situação se enquadra perfeitamente na hipótese da Súmula 385 do STJ, que afasta a indenização por dano moral quando há inscrição legítima preexistente.

Observa-se que a sentença considerou apenas o extrato apresentado na inicial e concluiu pela ausência de restrições preexistentes, ignorando a prova produzida pela parte reclamada. No entanto, o extrato do SCPC (ID/PJe2 344670438) é claro ao evidenciar as anotações anteriores.

Logo, o pleito de indenização por dano moral deve ser ju
lgado improcedente.

Tópicos prejudicados.

Afastada a condenação por dano moral, fica prejudicada a análise do
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantendo, no mais, os demais termos da decisão.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026